Tribunal: TJES
Processo: 5003641-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Prestação de Serviços; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003641-43.2022.8.08.0000

AGTES:

VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
e
VEREDA TRANSPORTE LTDA

AGDA:

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO.
PEDÁGIO RODOVIA DO SOL.
TRANSCOL. ISENÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Doutrina e jurisprudência possuem o entendimento de que para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo na demora (
periculum in mora
).

2. No caso, a probabilidade do direito, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no
fumus boni iuris
, extrai-se do contrato de concessão para a exploração do sistema Rodovia do Sol, notadamente da cláusula XVIII, que isenta do pagamento de pedágio os ônibus do sistema Transcol (ID 2528485, p. 21-22 e 94).

3. O perigo da demora –
periculum in mora
– também sobressai inequívoco, eis que as agravantes prestam serviço público de transporte coletivo através de concessão do Estado e, dessa forma, não podem ter o CNPJ atingido por qualquer restrição, tendo o dever de apresentar periodicamente certidões negativas, o que acaba por lhes impor a obrigação de suportarem os custos indevidos com o pagamento do pedágio.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003641-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO PRAIA SOL LTDA e outros
AGRAVADO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003641-43.2022.8.08.0000

AGTES: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
e
VEREDA TRANSPORTE LTDA

AGDA: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
e
VEREDA TRANSPORTE LTDA
, haja vista estarem inconformadas com a decisão (ID 2528675, p. 96-99), que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais”
por ela proposta em desfavor de
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, relacionado à suspensão da cobrança pela utilização das Tag’s nos veículos que gozam de isenção perante os pedágios da Rodosol.

A propósito, assim consignou o julgador
a quo
por ocasião do
decisum
objurgado, no que interessa:

[...]
A providência liminar, tal como requerida na inicial, não pode ser atendida.

E isso porque não me parece crível, tampouco plausível, que a empresa requerida, por mero capricho ou mesmo desleixo, queira, simplesmente, causar danos às empresas autoras; tampouco se poderia dizer que as demandantes estariam a pretender, com a presente ação, deixar de cumprir seus compromissos.

Tratam-se, as empresas envolvidas no imbróglio, de empresas idôneas e com larga experiência e atuação no mercado, o que, somado à possibilidade de erros involuntários na identificação dos veículos da frota que estariam “isentos”, força a conclusão de que é mister prudência e cautela na concessão de medidas de urgência sem oitiva da parte contrária.

Quanto ao mais – e assim concluo – por se tratar de um ajuste do tipo “de trato sucessivo” ou continuado, não está afastada – ao contrário, a inicial mesma já faz referência a isso – a possibilidade de eventuais lançamentos, uma vez reconhecida sua ilegalidade, gerarem “créditos” a serem lançados a favor das empresas demandantes.
[...]

Em seu articulado recursal (ID 2528334, p. 01-09), as agravantes alinham os seguintes fundamentos para obterem a reforma da decisão objurgada: (i) na qualidade de prestadoras de serviço público (transporte público coletivo), integrantes do sistema Transcol, vêm sofrendo cobranças abusivas e incabíveis da agravada; (ii) a despeito de serem isentas da tarifa do pedágio, possuem Tag’s permitindo o livre acesso pelas cabines automáticas; (iii) ainda, em razão de possuírem veículos de apoio não isentos, precisam vincular as Tag’s a uma conta bancária, conforme determinação da própria agravada; (iv) ocorre que a agravada vem realizando a cobrança da tarifa do pedágio de forma indiscriminada, abarcando os veículos isentos do pagamento; (v) as faturas estão vinculadas ao débito automático, obrigando-lhes a arcarem com um prejuízo que já soma a monta aproximada de R$ 36.000,00; (vi) a agravada, inclusive, já reconheceu o equívoco, fazendo a devolução parcial dos valores cobrados, todavia,
“continuam mês a mês a lançar novas cobranças indevidas”
; (vii) dessa forma, ao contrário do entendimento manifestado pelo julgador
a quo
, deve ser deferida a tutela de urgência, para que a agravada seja compelida a parar com as cobranças pela utilização das Tag’s nos veículos que gozam de isenção.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o
decisum
deve ser revisto.

Doutrina e jurisprudência possuem o entendimento de que para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo na demora (
periculum in mora
).

A propósito, são as lições de
Fredie Didier Jr.
,
Paula Sarno Braga
e
Rafael Alexandria de Oliveira
:

[...] A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. [...]

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.

[...]

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. [...]

(
in
Curso de Direito Processual Civil. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 608-610. v. 2).

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL TUTELA DE URGÊNCIA ART. 300 DO NCPC PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo na demora e a probabilidade do direito invocado. II Na hipótese vertente, havendo o Autor-Agravado demonstrado o preenchimento de ambos os requisitos, impõe-se a manutenção da decisão agravada que, na origem, deferiu a tutela de urgência demandada. III Recurso conhecido improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049199000321, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

No caso, a probabilidade do direito, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no
fumus boni iuris
, extrai-se do contrato de concessão para a exploração do sistema Rodovia do Sol, notadamente da cláusula XVIII, que isenta do pagamento de pedágio os ônibus do sistema Transcol (ID 2528485, p. 21-22 e 94).

O perigo da demora –
periculum in mora
– também sobressai inequívoco, eis que as agravantes prestam serviço público de transporte coletivo através de concessão do Estado e, dessa forma, não podem ter o CNPJ atingido por qualquer restrição, tendo o dever de apresentar periodicamente certidões negativas, o que acaba por lhes impor a obrigação de suportarem os custos indevidos com o pagamento do pedágio.

De mais a mais, à agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões, evidenciando ainda mais o direito vindicado na proemial recursal.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste
recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar que a agravada
cesse imediatamente o lançamento de faturas referente a cobrança de utilização das Tag’s dos veículos das agravantes que gozam de isenção do pedágio no sistema Rodovia do Sol.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003641-43.2022.8.08.0000

AGTES:

VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
e
VEREDA TRANSPORTE LTDA

AGDA:

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO.
PEDÁGIO RODOVIA DO SOL.
TRANSCOL. ISENÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Doutrina e jurisprudência possuem o entendimento de que para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo na demora (
periculum in mora
).

2. No caso, a probabilidade do direito, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no
fumus boni iuris
, extrai-se do contrato de concessão para a exploração do sistema Rodovia do Sol, notadamente da cláusula XVIII, que isenta do pagamento de pedágio os ônibus do sistema Transcol (ID 2528485, p. 21-22 e 94).

3. O perigo da demora –
periculum in mora
– também sobressai inequívoco, eis que as agravantes prestam serviço público de transporte coletivo através de concessão do Estado e, dessa forma, não podem ter o CNPJ atingido por qualquer restrição, tendo o dever de apresentar periodicamente certidões negativas, o que acaba por lhes impor a obrigação de suportarem os custos indevidos com o pagamento do pedágio.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.